Tribunal: TJDFT
Processo: 0066687-09.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0066687-09.2008.8.07.0001 RECORRENTES: CARLOS VINICIUS MARINO BARBIERI, DALTON CORDEIRO LIMA, ELIZIER SANTOS LEITE, LEONARDO MACANORY AZEDO KANEKO, MARIA DE LOURDES PEREIRA TONINI, REYNALDO DOGELLO DE MIRANDA FILHO, FRANCISCO CANCIO DE ARAUJO FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BANCO DO BRASIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO EM 1967. PRETENSÃO DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O direito à complementação do benefício deixou de existir desde 15/04/67, quando o empregador, Banco do Brasil S.A., transferiu os encargos da complementação de aposentadoria à PREVI. Considerando que a demanda foi ajuizada apenas no ano de 2008, ou seja, 41 anos após o ato lesivo, esvaiu-se o prazo prescricional de 20 anos, previsto pelo Código Civil de 1916. O acordo firmado entre o Banco do Brasil e a PREVI, em 1997, não importa em novação e tampouco autoriza a renovação do prazo prescricional, porquanto não houve a assunção da obrigação de pagar complementação distinta daquela devida pela PREVI. O negócio jurídico firmado em 1997 visou tão somente garantir o equilíbrio atuarial e financeiro da PREVI, pois, diante da transição do regime de previdência complementar, esta não teria recursos para cobrir os valores de benefício que seriam pagos aos empregados admitidos antes de 1967. A questão é simples: a PREVI não recebeu nenhum valor antes de 1967, mas estava obrigada a complementar a aposentadoria de um período pelo qual não recebeu nenhuma contribuição, de modo que não existia equilíbrio atuarial, motivo pelo qual foi preciso um aporte financeiro do Banco do Brasil. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 177 do Código Civil de 1916, ao entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento da presente demanda começou a ser contado da data da aposentadoria, e, por se tratar de prestação de trato sucessivo, apenas o quinquênio anterior à propositura da ação seria alcançado pela prescrição. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial; b) artigo 360 do Código Civil de 2002, defendendo a tese de que o reconhecimento expresso da dívida fez nascer a novação entre credores e devedor. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, OAB/SP 140.493. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 177 do Código Civil de 1916. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, OAB/SP 140.493. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028